Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Comunicação falsa de crime. Autoria e materialidade. Dolo. Comprovação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Arrependimento posterior. Não verificado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, pela prática do delito de comunicação falsa de crime (art. 340, do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pela VEPEMA.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 70376611).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a conduta do recorrente não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 340 do Código Penal, que tipifica a comunicação falsa de crime, uma vez que a sua intenção não foi prejudicar a administração pública nem causar qualquer impacto relevante no funcionamento da autoridade policial. Afirma que o recorrente, ao registrar a ocorrência de furto do veículo, visava, na verdade, resolver um desacordo comercial relacionado ao bem, sem a intenção de enganar a polícia ou de gerar qualquer prejuízo à coletividade. Aponta que o fato de o recorrente ter agido de forma impensada ou em virtude de uma tentativa frustrada de resolver a situação do veículo demonstra que não houve dolo específico, nem consciência do ato ilícito à medida que foi cometido. Argumenta que, considerando que o comportamento do recorrente não envolveu qualquer dano substancial à administração pública e que o prejuízo causado foi ínfimo, a defesa reitera pela aplicação do princípio da insignificância, já que a conduta do recorrente não gerou uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado, não se observou um relevante desrespeito à ordem pública ou ao regular funcionamento das instituições, sendo desproporcional a manutenção de uma condenação nos termos do artigo 340 do Código Penal. Aduz que para caracterizar o dolo, é imprescindível que o agente tenha a intenção de prejudicar diretamente terceiros, especialmente a autoridade policial. Defende que o tipo penal previsto no artigo 340 do Código Penal exige que a comunicação falsa resulte em um prejuízo efetivo à administração pública ou à autoridade policial. Ressalta que o recorrente, tão logo identificou que o veículo estava em poder de R., procurou-o espontaneamente para regularizar a situação, providenciando a transferência da titularidade do bem por meio de procuração por instrumento público. Assevera que reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços, nos termos do art. 16, do CP. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença de origem, absolvendo o apelante ou reduzindo a sanção penal de um a dois terços, conforme o artigo 16 do Código Penal.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70376613).
5. Parecer ministerial no ID. 71153921 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se restou comprovado o dolo na conduta do delito atribuído ao réu; b) se é aplicável ao caso o princípio da insignificância e c) se a pena deve ser reduzida em razão de arrependimento posterior.
III. Razões de decidir
7. Comete o crime do art. 340 do CP aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de "furto", que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente. Tutela-se a administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal.
8. No caso, narra a denúncia que: “(...) No dia 18MAR2024, acerca de 09h, na SGAN 901, Lote A, 5a DP, Brasília/DF, o denunciado, voluntariamente, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado. Segundo consta, o denunciado compareceu à Delegacia a fim de informar o furto do veículo Renault Sandero, placa Jxx-xx19, ano 2021. Após a apreensão do referido automóvel pela PMDF, o denunciado compareceu novamente à Delegacia e confessou que o carro não havia sido furtado, mas que houve um desacordo comercial decorrente da venda do veículo. O denunciado dispôs que registrou a ocorrência do falso furto a fim de localizar o automóvel. Porque assim se conduziu, o denuncio, incursionando-o nas penas do art. 340 do Código Penal. Requeiro seja o mesmo citado para se ver processado e, ao final, condenado nas penas em que denunciado foi. (...)” (ID 70376573).
9. A autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime ou de contravenção) restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela Ocorrência Policial no 2.597/2024-2 -05a DP (ID 70375749) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a confissão do sentenciado.
10. A testemunha O. B. A., ouvida em juízo como informante, declarou que: “os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que comprou o carro de um rapaz chamado J. P.; que ficou um tempo com o carro e o repassou para seu sobrinho, chamado R.; que no dia do ocorrido R. havia emprestado o carro para um amigo, chamado J., para que esse amigo entregasse uma documentação para tentar um emprego de vigilante; que a polícia parou J. na volta; que J. e sua esposa foram colocados no cubículo de um camburão; que R. ligou para o depoente informando que o carro havia sido apreendido com queixa de roubo; que já estavam com o carro há cerca de um ano; que foram para a delegacia; que levou todos os comprovantes de pagamento do carro; que tentou entrar em contato com o réu algumas vezes para resolver a questão documental do veículo, sem sucesso; que entrou em contato com o rapaz de quem tinha comprado o carro; que esse rapaz comprou o carro de um homem chamado M.; que M. foi quem comprou o carro do réu; que o próprio réu passou uma procuração, em cartório, para M.; que ficou bastante constrangido na delegacia; que os policiais viram que não se tratava da ocorrência de furto; que após alguns dias entrou em contato com o réu; que posteriormente foram ao cartório e o réu passou uma procuração a R., que é quem está na posse do veículo atualmente; que o réu disse ao depoente que registrou a comunicação falsa pois não estava localizando o veículo, que ficou com medo de o carro sumir e seu nome ficar sujo; que o réu havia trocado de telefone e por isso não pôde ser contatado pelo depoente antes; que o réu disse que, por orientação de amigos, foi na delegacia e fez uma ocorrência de roubo; que R. fez um acordo com o réu para resolver a documentação do veículo.” (conforme transcrição da sentença de ID 70376606, págs. 1/2, que se encontra em consonância com o áudio de ID 70376594)
11. O sentenciado, em juízo, confessou a prática delitiva e afirmou que: o banco estava ligando dizendo que iria bloquear suas contas; que fez a falsa comunicação de crime para achar o carro e devolver ao banco; que posteriormente foi ao cartório passar uma procuração para R.; que na procuração há uma data específica para que R. faça a quitação do veículo; que a data é em 1o de dezembro; que R. disse que não vai fazer a quitação do veículo; que o carro ainda está alienado conforme transcrição da sentença de ID 70376606, pág. 2, que se encontra em consonância com o áudio de ID 70376595).
12. Verifica-se, portanto, que as provas trazidas aos autos, demonstram, sem dúvidas, que o réu compareceu à delegacia e provocou a ação da autoridade policial, comunicando a ocorrência de crime (furto de veículo) que sabia não ter existido, incorrendo na prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal. Vale notar que o dolo do agente restou devidamente caracterizado, uma vez que agiu de forma voluntária e consciente, com a intenção de provocar a ação da autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.
13. Não se aplica ao caso o princípio da insignificância nos termos da Súmula 599, do Superior Tribunal de Justiça: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
14. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), haja vista que se o delito imputado ao recorrente é crime formal e cuja vítima é a própria administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal, não caracterizando a referida causa de redução da pena a simples confecção de procuração particular para transferência do veículo para o atual proprietário.
15. Portanto, o prejuízo é perante a Administração da Justiça, não sendo imprescindível comprovar prejuízo material a terceiros. Ademais, as questões cíveis devem ser solucionados no âmbito privado ou perante o juízo cível. A tutela jurisdicional penal volta-se, então, prioritariamente em preservar a dignidade da Justiça no seu sentido amplo.
16. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16 e 340.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 599. TJDFT: Acórdão 1809487, 0704071-07.2020.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.